Tribunal: TJDFT
Processo: 0752030-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, justifica-se a manutenção do encarceramento do paciente, não se vislumbrando adequada, na espécie, outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, revelando-se necessária a custódia cautelar.
3. Impõe-se a manutenção da segregação cautelar, se a natureza do crime, a quantidade e a natureza da droga apreendida (100 porções de cocaína/crack, perfazendo uma massa líquida de 34,10g) bem como o fato de o paciente ostentar condenações definitivas pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo evidenciam a periculosidade do agente e colocam em risco a ordem e a saúde públicas.

4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA.